Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018439-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1018439-64.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que o Banco Bradesco S/A, autorize que as movimentações das contas correntes e aplicação do Condomínio MG Flats, sejam realizadas conjuntamente pela Presidente do Conselho, Sra. Regina Riverdito Viveiros e o Conselheiro Fiscal, Riad Fouad Salim Salim, conforme autorizado e aprovado pela maioria absoluta dos condôminos, até decisão final do presente.
Alega que o síndico renunciou ao cargo em 31-7-2020 e, por não haver subsíndico na atual gestão, com a aprovação da maioria absoluta dos condôminos, os membros do Conselho Fiscal assumiram a administração provisória.
Aduz que como a movimentação financeira ocorre mediante dupla liberação, é necessário que o Sr. Riad Fouad Salim Salim seja autorizado, para que conjuntamente com a Presidente do Conselho, o faça.
Argumenta que diante da pandemia decorrente da Covid-19 e por se tratar de medida provisória por sessenta dias, entenderam ser essa a melhor forma para administrar.
Esclarece que a concordância dos condôminos ocorreu por WhatsApp, aplicativo seguro e amplamente utilizado na comunicação.
Afirma que por culpa exclusiva da última administração, não houve eleição de subsíndico e, por isso a Presidente do Conselho ficou incumbida de fazer esse papel.
Sustenta que para fazer uma assembleia, ainda que virtual, demandaria a providência de diversos atos, razão pela qual, em caráter excepcional é que foi designado que os membros do Conselho Fiscal assumissem em conjunto, de forma provisória até 30/10/2020, ou seja, por pouco mais de 60 (sessenta) dias, a administração do condomínio.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Em 19-10-2019, por meio da Assembleia Geral, Paulo Roberto da Silva Novais foi eleito síndico do Condomínio/agravante e, para compor o Conselho Fiscal, os condôminos Regina Reverdito Viveiros (presidente), Riad Foad Salim e Juliana Kimie Leme Nakammura Freitas (Id 56026475).
Ocorre que em 31-7-2020 o Paulo Roberto renunciou ao cargo em caráter irrevogável (Id 56026477) e, como não há subsíndico, os membros do conselho fiscal se reuniram e deliberam por assumir provisoriamente a administração do Condomínio.
Essa decisão teve a aprovação da maioria dos condôminos por meio do aplicativo WhatsApp (Id 56026482).
Não obstante a necessidade da realização de Assembleia para a eleição de novo síndico, não há como negar a urgência na administração do Condomínio, diante das responsabilidades com pagamento de funcionários, fornecimento de materiais, água, energia elétrica, recolhimento de impostos etc.
É preciso considerar ainda, a impossibilidade da realização da AGE de forma presencial em razão da pandemia decorrente da Covid-19, bem como a dificuldade de algumas pessoas que não tem familiaridade com a tecnologia para que possam e valer de reuniões virtuais.
Se trata de uma excepcionalidade, com questões que precisam ser resolvidas de imediato. É evidente que, ainda que haja convocação para a assembleia, deverão ser cumpridos prazos cujo tempo é incompatível com a urgência que o caso requer.
Importante registrar, que a movimentação financeira já era feita pela Presidente do Conselho (Regina) juntamente com o síndico (Id 56026475 - Pág. 2).
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para atribuir aos condôminos que compõem o Conselho Fiscal do Condomínio, os poderes inerentes ao síndico, podendo fazer movimentação financeira perante o Agravado, sendo necessária para tanto, a assinatura conjunta de Regina Reverdito Viveiros (presidente) e Riad Foad Salim Salim, bem como a prestação de contas mensalmente.
Essa medida tem validade de 45 dias, devendo o agravante, nesse período, providenciar o necessário para a realização da Assembleia Geral, ainda que de forma virtual.
Comunique-se ao juiz da causa.
Em se tratando de medida satisfativa, desnecessária a oitiva do agravado.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, concluso para julgamento.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator